Tribunal: TJBA
Processo: 8001790-87.2024.8.05.0142
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8001790-87.2024.8.05.0142

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO DA VARA DOS FEITOS RELATIVOS ÀS RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEL, COMERCIAL, FAZENDA PÚBLICA E REGISTROS PÚBLICOS DE JEREMOABO

Advogado(s)
:

RECORRIDO: MUNICIPIO DE JEREMOABO e outros

Advogado(s)
:
ICARO HENRIQUE PEDREIRA ROCHA, ANDRIGO AFONSO DE CARVALHO

MAF 06

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DE COBRANÇA. PISO SALARIAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO. LEI N.º 11.738/2008. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. PORTARIAS DO MEC. VALIDADE. PAGAMENTO DE DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. REMESSA NECESSÁRIA NÃO PROVIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Remessa necessária oriunda de sentença que, em ação de cobrança coletiva ajuizada por sindicato de professores em desfavor do Município de Jeremoabo/BA, julgou procedente o pedido para reconhecer a validade do critério de reajuste do piso nacional do magistério, declarar a eficácia das Portarias do MEC e condenar o ente municipal ao pagamento de diferenças salariais relativas aos anos de 2019 a 2022, com reflexos nas verbas remuneratórias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Questão em discussão: definir se é obrigatória a observância, pelo Município, do piso salarial nacional do magistério instituído pela Lei n.º 11.738/2008 e atualizado por Portarias do MEC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Constituição Federal assegura o piso salarial profissional nacional aos profissionais da educação, impondo sua observância pelos entes federativos, nos termos do art. 206, VIII.

4. A Lei n.º 11.738/2008 possui eficácia plena e imediata, sendo constitucional conforme decidido pelo STF na ADI 4167, o que torna obrigatória sua aplicação pelos Municípios.

5. O piso salarial nacional corresponde ao vencimento básico, sendo vedado o pagamento em valor inferior ao mínimo legalmente estabelecido.

6. As Portarias do MEC que atualizam o valor do piso constituem mera concretização dos critérios previstos na lei, não configurando inovação normativa inconstitucional.

7. A comprovação de pagamento inferior ao piso nacional impõe a condenação ao pagamento das diferenças salariais, com os devidos reflexos nas verbas remuneratórias.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Remessa necessária desprovida.

Tese de julgamento
:

1. A Lei n.º 11.738/2008 possui eficácia plena e impõe aos entes federativos a obrigatoriedade de observância do piso salarial nacional do magistério como vencimento básico.

2. O descumprimento do piso salarial gera direito ao pagamento das diferenças remuneratórias e seus reflexos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 206, VIII; Lei n.º 11.738/2008, art. 2º e §§; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI nº 4167, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, j. 27.04.2011; TJBA, Apelação/Reexame Necessário nº 8000188-84.2017.8.05.0246, Rel. Des. Paulo Cesar Bandeira de Melo Jorge, j. 10.02.2026; TJBA, Apelação/Reexame Necessário nº 8000261-81.2022.8.05.0084, Rel. Des. Claudio Cesare Braga Pereira, j. 17.02.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Reexame Necessário n.º
8001790-87.2024.8.05.0142
, sendo Remetente o
MM. JUÍZO DE DIREITO DA VARA DOS FEITOS RELATIVOS ÀS RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEL, COMERCIAL, FAZENDA PÚBLICA E REGISTROS PÚBLICOS DA COMARCA DE JEREMOABO
e Interessados
APLB SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA
e
MUNICÍPIO DE JEREMOABO
.

ACORDAM os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
em negar provimento à remessa necessária e confirmar a sentença
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator